Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003907-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO - CPF: 004.272.926-20 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ORLANDO BORGES SANTANA - CPF: 483.323.641-91 (EMBARGADO), ANGELA MARIA NOLASCO MONTEIRO - CPF: 331.064.016-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento na prescrição trienal. O embargante alegou omissão quanto à ausência de intimação prévia sobre a decretação da prescrição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade da sentença por ausência de prévia manifestação da parte sobre a prescrição, em alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios específicos – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – não sendo admitidos como via recursal para rediscussão de matéria decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes, inclusive quanto à não aplicação da Súmula 106/STJ, diante da ausência de culpa do Judiciário na frustração da citação.
5. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios não devem ser acolhidos. A inconformidade com o resultado do julgamento não legitima o uso desse recurso.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A ausência de intimação para manifestação sobre prescrição cognoscível de ofício não configura, por si, omissão sanável por via dos embargos de declaração quando o tema foi devidamente enfrentado pelo acórdão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro, com pedido de atribuição de efeitos modificativos infringentes, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento na prescrição trienal.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório.

Alega que a parte não foi intimada para se manifestar sobre a prescrição antes da prolação da sentença, o que teria caracterizado cerceamento de defesa.

Reforça que a matéria é de ordem pública e que, mesmo sendo cognoscível de ofício, não poderia ter sido decretada sem a oitiva prévia da parte, nos termos da legislação processual vigente

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, anulando a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura de contraditório.

O Embargado deixou de apresentar suas contrarrazões

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro, com pedido de atribuição de efeitos modificativos infringentes, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento na prescrição trienal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A parte embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que a decisão teria incorrido em violação ao princípio do contraditório, ao deixar de oportunizar manifestação prévia da parte acerca do reconhecimento da prescrição.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, ficou expressamente consignado no tocante ao argumento de que houve omissão quanto à análise da nulidade que a citação não foi realizada por culpa exclusiva do Judiciário, razão pela qual deveria ser afastada a prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

No entanto, os autos demonstram que todas as diligências requeridas pelo autor foram prontamente deferidas e atendidas pelo juízo de origem, sem êxito na localização do réu. Verifica-se que a demora na citação não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas sim da falta de êxito nas tentativas de localização do requerido, o que impede o reconhecimento da aplicação da mencionada súmula e da alegação de cerceamento de defesa.

Desse modo, verificar que o acórdão embargado tratou sobre as causas da nulidade da prescrição e da atuação do Judiciário.

Sendo assim, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada todos os pontos suscitados pelas partes, apresentando fundamentação suficiente e compatível com os elementos constantes dos autos.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025